Tribunal: TJPA
Processo: 0009626-47.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009626-47.2017.8.14.0401

APELANTE: RANIERE COELHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0009626-47.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
RANIERE COELHO DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave e roubo qualificado pelo resultado morte – art. 157, §3º, primeira parte e segunda parte,
do Código Penal Brasileiro –
PRELIMINAR:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
2)
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU – IMPROVIMENTO – réu citado pessoalmente em 05/12/2018, conforme certificado pela oficial Sheila Carvalho de Jesus, via carta precatória cumprida na comarca de Macapá/AP –
MÉRITO:

3)
REDUÇÃO DAS PENAS BASES – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam fixação das penas bases acima do patamar mínimo –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
RANIERE COELHO DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática dos delitos de
roubo qualificado pelo resultado morte e roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave
, cominando a pena de
38 (trinta e oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 448 (quatrocentos e quarenta e oito) dias-multa,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, pelo direito de apelar em liberdade. Ainda em sede preliminar, pleiteou a declaração de nulidade do processo por ausência de citação pessoal do réu. No mérito, não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela reavaliação das circunstâncias judiciais para redução de suas penas bases.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reavaliação das circunstâncias judiciais.

N
esta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento parcial e improvimento do apelo, devendo ser reformada a fundamentação das circunstâncias judiciais.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Em suas razões recursais
,
RANIERE COELHO DA SILVA
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a garantia de aplicação da lei penal, estando o réu foragido durante a instrução, bem como a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Ainda como preliminar, arguiu o apelante a
nulidade do processo por ausência de
citação pessoal do réu
, a qual deve ser
REJEITADA
, haja visto que consta nos autos que
o
réu foi citado pessoalmente em 05/12/2018
, conforme certificado pela oficial Sheila Carvalho de Jesus, via carta precatória cumprida na comarca de Macapá/AP, estando o ato registrado às fls.156 dos autos digitalizados.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15/03/2017, por volta das 08h30min, denunciado
RANIERE COELHO DA SILVA
agendou, no nome falso de Pedro, uma consulta com a Dra. Marta Pinto, em seu consultório odontológico, localizado na Travessa Vileta, n° 2544B, Bairro Marco, Belém/PA. Por volta de 11h45min, após ter realizado a avaliação, o denunciado retornou ao consultório para realizar o procedimento, ocasião em que afirmou que aguardaria na sala de espera, permitindo que todos os outros pacientes passassem em sua frente.

Prossegue a exordial que, pouco tempo depois, o denunciado entrou no consultório, tendo a Dra. Marta e sua assistente Maria Jane Castro de Castro iniciado o tratamento, sendo que na sala de espera ficaram aguardando a paciente Sheyla do Socorro Alves Soares e seu filho. No entanto, a Dra. Marta já havia enviado uma mensagem para seu marido Eolaio Carneiro da Silva, narrando a atitude suspeita do denunciado, solicitando que o mesmo viesse até o consultório por precaução. Por trabalhar próximo, Eolaio não demorou a chegar, momento em que junto com a Dra. Marta tiraram uma foto da carteira de habilitação apresentada por Raniere. Terminado o atendimento, o denunciado se levantou e perguntou quanto seria o serviço, tendo a Dra. Marta respondido que seria R$ 240,00, momento em que o denunciado saiu da sala de atendimento de maneira abrupta para sala de espera. Iniciou-se então uma luta corporal entre Eolaio e Raniere, tendo o denunciado efetuado um disparo de arma de fogo, atingindo a perna da Dra. Marta, que logo caiu no chão. Mesmo após lesionar a referida vítima, o denunciado ainda disparou em direção a Eolaio, vindo a atingi-lo na sala de espera. A testemunha Shirley afirma que Ranieri ainda efetuou um disparo na cabeça de Eolaio e após esses dois disparos, o denunciado ainda arrastou o corpo de Eolaio para dentro de sala de atendimento.

Logo após, o denunciado ordenou que atendente do consultório, Dra. Marta e a paciente Shirley deitassem no chão e não esboçassem qualquer reação. Ranieri subtraiu o celular, aliança, cordões e certa quantia em dinheiro da Dra. Marta, cartões bancários que estavam no bolso de Eolaio, o aparelho celular da paciente Shirley e o aparelho de DVD-R do consultório (o qual gravava as imagens do circuito interno de segurança), tendo o denunciado permanecido por aproximadamente 40 minutos no consultório e através de uma ligação solicitou um táxi para realizar a fuga.

Relata a denúncia que as testemunhas afirmaram que Ranieri aguardava impacientemente o táxi, e que ainda mandou a secretária, a paciente Shirley e seu filho para dentro do banheiro, enquanto a Dra. Marta permanecia lesionada no cho em estado de choque perto do corpo de seu marido. Após a fuga do denunciado Ranieri do local, a vítima Marta fora levada para o Hospital Metropolitano, para receber atendimento médico-hospitalar, onde ficou por aproximadamente duas semanas.

Após a instrução, o réu
RANIERE COELHO DA SILVA
foi

condenado pela prática dos delitos de
roubo qualificado pelo resultado morte e roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave
, recebendo para o crime de roubo qualificado pelo resultado morte a pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa
e pelo crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave a pena de
12 (doze) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa,
c
ulminando na pena total de
38 (trinta e oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 448 (quatrocentos e quarenta e oito) dias-multa,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mérito de suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias pugnando unicamente pela reavaliação das circunstâncias judiciais para redução de suas penas bases, o que não merece provimento, senão vejamos:

In casu
, constata-se que,
em que pese a ocorrência de alguns equívocos do juízo sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais,
a
pena base para o crime de roubo qualificado pelo resultado morte
foi arbitrada um pouco acima do patamar médio para o delito, sendo fixada em
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa
, revelando-se adequada e proporcional para a hipótese, ante a
valoração extremamente negativa da culpabilidade do réu
, que agiu com extrema violência, tendo atingido a vítima
EOLAIO
com um tiro na cabeça após esta já estar no chão alvejada pelo primeiro disparo, e de forma premeditada e ardilosa, tendo o réu passado mais cedo no mesmo dia no consultório odontológico, fazendo-se passar por cliente do estabelecimento para aguardar o momento mais propício para empreitada delituosa, bem como pelas
circunstâncias da prática
delitiva, executado com uso de arma de fogo, e ainda os seus
maus antecedentes
, ostentando condenação transitada em julgado no processo nº
0022255-92.2013.8.14.0401.

Outrossim, em relação ao
crime de roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave,
verifica-se que,
em que pese a ocorrência de alguns equívocos do juízo sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais,
a
pena base
foi arbitrada um pouco abaixo do patamar médio para o crime, sendo fixada em
12 (doze) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa,
quantum que se revela adequado e proporcional à hipótese
ante a
valoração extremamente negativa da culpabilidade do réu
, que agiu de forma premeditada e ardilosa, tendo passado mais cedo no mesmo dia no consultório odontológico, fazendo-se passar por cliente do estabelecimento para aguardar o momento mais propício para empreitada delituosa, bem como pelas
circunstâncias da prática
delitiva, executado com uso de arma de fogo, e ainda os seus
maus antecedentes
, ostentando condenação transitada em julgado no processo nº
0022255-92.2013.8.14.0401.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação das penas bases acima do patamar mínimo para os delitos, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução das penas bases.

E ainda, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo, devendo ser mantidas hígidas a pena cominada
para o
crime de roubo qualificado pelo resultado morte
em
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa
e para o crime de
roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave
em
12 (doze) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa,
c
ulminando na pena total de
38 (trinta e oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 448 (quatrocentos e quarenta e oito) dias-multa
,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 27/05/2024